Tribunal: STF
Processo: ARE 1301507
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE proposta pelo Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro – ASSERJ em face da Lei nº 7.705, de 2 de outubro de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, que cria para os estabelecimentos comerciais obrigação de disponibilizar outras formas de pagamento, como assinatura de nota promissória ou outro documento de reconhecimento de dívida, transferência bancária ou outra forma de garantia de pagamento, quando ocorrer problemas no pagamento com cartão magnético - débito ou crédito, sob pena de considerar abusiva a conduta do Estabelecimento Comercial e assim passível das sanções do Código de Defesa do Consumidor. Matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal – artigo 24, VIII e § 2º, da Constituição da República c/c artigo 74, V e § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Cabe a União editar a norma geral e aos Estados e Distrito Federal legislar de forma complementar, apenas exercendo a competência legislativa plena caso não haja norma geral editada pela União. No caso, a lei geral é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078/90. Inexistindo lacuna, resta aos Estados e Distrito Federal apenas complementarem a lei federal, de modo a adaptarem a norma geral às peculiaridades e circunstâncias locais. Não se verifica circunstância peculiar local a autorizar o Estado do Rio de Janeiro a complementar a lei consumerista. Extrapolando, portanto os limites de sua competência fixados na Constituição Estadual Do Estado do Rio de Janeiro e na Constituição Federal. Não bastasse, a lei atacada impõe outras formas de pagamento pelos consumidores, como nota promissória, transferência bancária ou outra garantia de pagamento convencionada entre as partes – matéria afeta ao direito civil de competência privativa da União – artigo 22, caput, I, da Constituição da República, que exige lei complementar autorizadora para o Estado e Distrito Federal legislarem sobre a questão específica, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo constitucional. Inexiste tal lei complementar. Logo, padece a lei impugnada de inconstitucionalidade formal e material. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE da Lei nº 7.705/2017 do Estado do Rio de Janeiro, com eficácia ex-tunc e efeitos erga omnes, por violação ao artigo 74, V e § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, de forma reflexa, o artigo 24, VIII e § 2º, da Constituição da República” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 22, I; 24, V, VII e § 2°; 170 e 174, da mesma Carta. 



    Afirmou a constitucionalidade da Lei 7.705/2017 do Estado do Rio de Janeiro, sob o argumento de que legislação local não cuidou de tema de Direito Civil ou Comercial, mas de Direito do Consumidor, razão pela qual não invadiu o campo de competência legislativa privativa da União.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso extraordinário (documento eletrônico 25).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, como se deu no caso dos autos, em que a Lei Estadual, declarada inconstitucional, dispõe sobre formas de adimplemento de obrigações, impondo ao estabelecimento comercial a aceitação de nota promissória, transferência bancária ou outra garantia de pagamento convencionada entre as partes, quando houver falha no sistema de pagamentos do cartão de crédito ou de débito. 



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 3.594/2005, DO DISTRITO FEDERAL. DISPENSA DO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE TRIBUTOS E TÍTULOS OBRIGACIONAIS VENCIDOS NO PERÍODO DE PARALISAÇÃO POR GREVE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. 



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.



    2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e a partir dessas opções pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).



    3. A lei distrital sob análise atinge todos os devedores e tem por objeto obrigações originadas por meio dos títulos que especifica; sendo, consequentemente, norma de Direito Civil, previsto como de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes nesse sentido. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, por vício formal” (ADI 3.605/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.842/2020 E DECRETO 47.173/2020, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS E CONSIGNADOS. NORMA INSTITUIDORA DE SUSPENSÃO, POR 120 DIAS, DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE CRÉDITO. ART. 22, I E VII, DA CF. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    I - Proposta de conversão da análise do referendo da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente instruída, observando-se, ainda, a economia e a eficiência processual. Precedentes. 



    II – Os atos normativos questionados, ao interferirem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, adentraram na competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito. Precedentes. 



    III – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.842/2020 e, por arrastamento, do Decreto 47.173/2020, ambos do Estado do Rio de Janeiro” (ADI 6495/RJ, de minha relatoria, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator